Tribunal: CARF
Processo: 10640.720906/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ELIAS DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Verificada movimentação financeira em contas-correntes bancárias, não apresentada escrituração contábil e não apresentada documentação que comprove a receita efetiva, é cabível a aplicação da presunção de omissão de receitas nos termos do artigo 42 da Lei 9430/96.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE ANÁLISE DE PROVAS. INOCORRÊNCIA
Não há que se falar em nulidade quando todas as provas acostadas foram analisadas durante o procedimento fiscal e no julgamento de primeira instância, bem como foram disponibilizadas ao recorrente para sua manifestação no curso do processo.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DIALETICIDADE.
O recurso voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa. Preservação do duplo grau de jurisdição e do princípio da dialeticidade em relação à decisão recorrida.
PEDIDO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. JUNTADA DE PROVAS DE RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO AUTUADO.
Não é cabível a conversão do julgamento em diligência a fim de coletar e examinar provas que deveriam ter sido apresentadas, seja durante o procedimento fiscal ou na fase litigiosa, pelo próprio recorrente, eis que são de seu exclusivo conhecimento e posse.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Em questão de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional). Trata-se de matéria de ordem pública que deve ser que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de julgamento.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.720906/2019-81
ACÓRDÃO
1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HERMISON DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Verificada movimentação financeira em contas-correntes bancárias, não
apresentada escrituração contábil e não apresentada documentação que
comprove a receita efetiva, é cabível a aplicação da presunção de omissão
de receitas nos termos do artigo 42 da Lei 9430/96.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE ANÁLISE DE
PROVAS. INOCORRÊNCIA
Não há que se falar em nulidade quando todas as provas acostadas foram
analisadas durante o procedimento fiscal e no julgamento de primeira
instância, bem como foram disponibilizadas ao recorrente para sua
manifestação no curso do processo.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DUPLO
GRAU DE JURISDIÇÃO. DIALETICIDADE.
O recurso voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação
ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em
relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no
acórdão de primeira instância administrativa. Preservação do duplo grau
de jurisdição e do princípio da dialeticidade em relação à decisão recorrida.
PEDIDO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. JUNTADA DE
PROVAS DE RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO AUTUADO.
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
2
Não é cabível a conversão do julgamento em diligência a fim de coletar e
examinar provas que deveriam ter sido apresentadas, seja durante o
procedimento fiscal ou na fase litigiosa, pelo próprio recorrente, eis que
são de seu exclusivo conhecimento e posse.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Em questão de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito
tratando-se de ato não definitivamente julgado quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática (art. 106 do Código Tributário Nacional). Trata-se de matéria de
ordem pública que deve ser que pode ser conhecida a requerimento da
parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro
de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional
qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna
prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente à época da prática da infração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo no tocante à contestação da multa
qualificada, por não ter sido impugnada na instância inicial, em rejeitar as preliminares suscitadas
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
3
para, no mérito, negar-lhe provimento e, de ofício, aplicar a retroatividade benigna para reduzir o
percentual da multa aplicada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho
(Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Rafael Taranto Malheiros (substituto(a) integral) e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
A lide decorre de auto de infração relativo a IRPJ e reflexos, relativo aos anos-
calendário 2014 e 2015, lavrado em face do recorrente no âmbito da DRF Juiz de Fora, cuja ciência
deu-se em 12/04/2019.
Foi identificada Omissão de Receitas, com base nos ingressos bancários sem
comprovação da origem (motivo).
A seguir, faremos um breve resumo do andamento da ação fiscal e do auto de
infração lavrado, vide fls. 1492.
- O procedimento fiscal foi iniciado junto à pessoa física Hermison da Silva,
eis que apresentava movimentação financeira elevada e não entregou
declarações de rendimentos;
- Por existir contas bancárias conjuntas, também foi iniciado procedimento
fiscal junto à sua esposa Ethiene Cristhine de Souza Nassar;
- Intimado a apresentar, os extratos de suas contas bancárias, não
apresentou toda a documentação solicitada, levando assim a Fiscalização a
solicitar os dados às instituições financeiras via RMF.
- A seguir, foi solicitada a comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, dos ingressos em conta bancária, nos termos do artigo 42 da Lei
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
4
9.430/96, para o Sr. Hermison e sua esposa Sra. Ethiene, dado existirem
contas conjuntas;
- O então fiscalizado, Sr. Hermison, informou que a movimentação
bancária, em sua maior parte, referia-se à compra e venda de “couro
verde”. Informou que seria apenas intermediário e, desta forma, somente
percebia 10% de remuneração sobre os valores movimentados, a título de
comissão;
- Sua esposa informou que a movimentação era pertinente aos negócios de
seu marido;
- Diante da constatação de existência de atividade comercial, a Fiscalização
solicitou ao então fiscalizado, pessoa física Hermison, a abertura de
empresa individual (CNPJ);
- Tendo em vista que não foi realizada a abertura de empresa, a
Fiscalização, seguindo o rito previsto no artigo 23 da IN RFB no 1634/2016,
providenciou a inscrição de ofício;
- Uma vez registrada a empresa, foi emitido novo TDPF direcionado à
pessoa jurídica individual HERMISON DA SILVA, CPNJ 32.741.579/0001-30;
- Foi iniciado procedimento fiscal, em 25/03/2019, com a solicitação de
apresentação da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa. O
contribuinte, ora recorrente, não apresentou resposta.
- A fim de obter esclarecimentos sobre a origem e destino dos recursos
movimentados nas contas bancárias, a Fiscalização empreendeu
procedimento de circularização junto a terceiros identificados nos extratos
bancários. Aos circularizados, solicitou-se informar e comprovar
documentalmente o motivo de ter recebido ou enviado valores às contas
bancárias de Hermison;
- O Relatório Fiscal, fls. 1496 e seguintes, traz os resultados das respostas
dos circularizados. Em apertadíssima síntese, boa parte informou que, de
fato, tratava-se de transações comerciais envolvendo couros, mas também
há vários casos que informaram outras situações como concessão/tomada
de empréstimos, compra e venda veículos, imóveis e, até mesmo, cessão
da conta bancária para trânsito de valores alheios, entre outros.
Entretanto, a maior parte não trouxe documentação hábil para comprovar
a informação;
- Também houve vários casos de contribuintes circularizados que não
responderam ou cujos ARs foram devolvidos pelos correios sem a entrega
aos destinatários;
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
5
- De posse destas informações, a Fiscalização entendeu que “as contas
bancárias mantidas pela pessoa física HERMISON DA SILVA na Cooperativa
de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata de Minas Ltda, nos anos de
2014 e 2015, se prestaram à exploração habitual e profissional de
atividade econômica de natureza comercial – compra e venda de couro
bovino - com fim especulativo de lucro, atividade equiparada à pessoa
jurídica. Diversas pessoas físicas e jurídicas que transacionaram com o Sr.
Hermison responderam a esta fiscalização que o produto negociado foi
couro bovino. A própria pessoa física HERMISON DA SILVA, em resposta ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal, declarou que “os valores que
constam como crédito nas contas correntes do Sicoob são originários do
comércio da compra e venda de couros bovinos verdes adquiridos de
pequenos frigoríficos e açougues das cidades vizinhas””.
- A Fiscalização ainda constatou: “Importante destacar a ausência de
documentos fiscais e escrituração contábil e fiscal relativas às transações
realizadas”.
- A seguir, a Fiscalização intimou o contribuinte nos seguintes termos: “De
posse dos extratos bancários fornecidos pelo fiscalizado e também pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata de Minas Ltda
e, após análise destes extratos, o contribuinte foi instado a comprovar com
documentos hábeis e idôneos a origem dos recursos movimentados nas
contas bancárias de sua titularidade, os quais foram individualizados,
conforme Termos de Intimação Fiscal no 01, 02 e 03, de 30/10/2017,
26/03/2018 e 26/03/2018”;
- Quanto às respostas apresentadas, informou que: “Em respostas
recebidas em 07/03/2018 e 09/05/2018 do Sr. Hermison e em 09/05/2018
da Sra. Ethiene sem a apresentação de documentos individualizados,
confirmam o recebimento dos valores provenientes do comércio de couro
bovino. Assim os créditos bancários que ensejaram a presente autuação,
sob os quais não houve justificativa comprovada com documento hábil e
idôneo, constam indicados no Demonstrativo de Depósitos/Créditos, anexo
a este Relatório Fiscal”;
- Diante do quadro acima, ausência de comprovação da origem dos
recursos recebidos e ausência de escrituração contábil, a fiscalização
considerou os depósitos bancários que se enquadraram no conceito do
artigo 42 da lei 9430/96 como omissão de receita. Registre-se que foram
consideradas diversas exclusões quanto aos ingressos em contas bancárias,
por exemplos, transferências entre contas, cheques devolvidos, etc.;
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
6
- Dada a ausência de documentação e de escrituração contábil, o IRPJ e a
CSLL obedeceram como forma de tributação o Lucro Arbitrado. Foi
considerada o percentual de presunção de 8% (atividades em geral),
acrescido de mais 20%, obtendo-se assim o percentual de presunção de
9,6%, aplicável ao arbitramento do lucro.
- Quanto à multa, foi aplicado o percentual de multa qualificada de 150%,
vigente à época, dado que:
a) o contribuinte usou as suas contas bancárias de pessoa física
para realizar atividade mercantil;
b) movimentou vultosos recursos;
c) não apresentou declarações de rendimentos;
d) não registrou escrituração contábil;
e) omitiu receitas.
No entender da Fiscalização estas condutas evidenciam a prática de fraude
nos termos do artigo 72 da Lei 4.502/64;
- Por fim, a pessoa física Hermison da Silva, nos termos dos artigos 121, II e
124, I do CTN, foi considerado responsável solidário pelo crédito tributário
apurado;

O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento acima, trazendo as razões
assim resumidas no relatório do acórdão da DRJ:
- Nulidade pela não apreciação de provas produzidas de que era intermediário de
negócios e ausência da majoração do patrimônio líquido;
- Que era intermediador, logo os valores recebidos não seriam receita sua, mas de
terceiros;
- Que respostas apresentadas pelos contribuintes circularizados comprovaram que
era intermediador e sua comissão 10%;
- Que houve cerceamento de defesa por não ter sido aprofundado o procedimento
de fiscalização em busca de obter maior número de respostas junto a terceiros;
- Que os terceiros deveriam ter sido reintimados;
- Que, no máximo, se poderia considerar renda 10% do valor movimentado, que era
sua comissão.

Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
7
Diante da impugnação apresentada, a DRJ de origem examinou o processo e
proferiu o acórdão ora contestado. O voto condutor da decisão trouxe:
PRELIMINARES
Quanto às preliminares levantadas:
- Que as provas devem ser apresentadas no momento da impugnação;
- Que o auto foi lavrado por agente competente;
- Que a descrição dos fatos no auto de infração era clara e precisa;
- Que as provas coletadas foram ofertadas para análise.
Concluiu assim a DRJ que não houve nulidades a serem consideradas.

MÉRITO
O acórdão transcreveu boa parte do Relatório Fiscal e, por fim, trouxe as seguintes
conclusões, as quais transcrevo:
23.O quadro que emerge dos autos permite concluir pelo acerto do procedimento
fiscal, porquanto foi comprovado que as contas bancárias mantidas pelo Sr.
Hermison da Silva, como pessoa física, na Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão da Zona da Mata de Minas Ltda, nos anos de 2014 e 2015, se prestaram
à exploração habitual e profissional de atividade econômica de natureza
comercial -compra e venda de couro bovino - com fim especulativo de lucro,
atividade equiparada à pessoa jurídica.
24.Nos termos do art. 162, do Decreto n° 9.580, de 22/11/2018 (RIR/2018), a
pessoa física que, em nome individual explore, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial com fim de lucro,
mediante venda de bens ou serviços, é considerada empresa individual
equiparada à pessoa jurídica:
Art. 162. As empresas individuais são equiparadas às pessoas jurídicas.
§ Io São empresas individuais:
I- os empresários constituídos na forma estabelecida no art. 966 ao art. 969
da Lei n° 10.406, de 2002 - Código Civil;
II- as pessoas físicas que, em nome individual explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou
comercial com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de
bens ou serviços ( Lei n° 4.506, de 1964, art. 41, § Io, alínea "b" ; e Decreto-
Lei n°5.844, de 1943, art. 27, § Io); e
25.Em razão de o Sr. Hermison da Silva não ter apresentado resposta aos Termos
de Intimação Fiscal para solicitação de abertura de empresa individual com data
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
8
de inscrição (início das atividades) no CNPJ em 02/01/2014 (data correspondente
ao primeiro depósito feito na conta 45.435-4, mantida junto à agência 3049-0 do
Sicoob Credilivre, cuja origem não foi comprovada), pertinente a lavratura de
representação ao Delegado da Receita Federal em Juiz de Fora, com o objetivo de
inscrever de ofício no CNPJ o empresário individual Hermison da Silva, conforme
orientação contida no art. 23 da Instrução Normativa RFB n° 1.634, de
06/05/2016:
Art. 23. A inscrição no CNPJ é realizada de ofício pela unidade cadastradora
da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o estabelecimento ou pela
unidade de exercício do Auditor-Fiscal da RFB responsável pelo
procedimento fiscal:
I-
quando o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável
pelo procedimento fiscal constatar a existência de entidade não inscrita no
CNPJ e não for atendida, pelo representante da entidade, a intimação para
providenciar sua inscrição no prazo de 10 (dez) dias; ou
II-
no interesse da administração tributária, tendo em vista
documentos comprobatórios.
Parágrafo único. A inscrição de ofício pode ser realizada pelos convenentes,
conforme disposto em convênio, (grifos acrescidos)

OMISSÃO DE RECEITA - LUCRO ARBITRADO
26.Sobre as obrigações acessórias das pessoas jurídicas não sujeitas ao Simples
Nacional, assim dispõem os caputs dos artigos 273 e 274 (Lucro Real) e o artigo
600 (Lucro Presumido) do Decreto n° 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de
Renda):
TÍTULO VIII DO
LUCRO REAL
Art. 273. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o livro
diário, que deverá ser entregue em meio digital ao SPED (Decreto-Lei n°
486, de 1969, art. 5o e art. 14 ; Lei n° 10.406, de 2002 - Código Civil, art.
1.180; e Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 7o, § 6o).
§ Io No livro diário serão lançadas, com individuação, clareza e
caracterização do documento, dia a dia, todas as operações relativas ao
exercício da pessoa jurídica (Lei n° 10.406, de 2002 - Código Civil, art. 1.184,
caput; e Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 7o, § 6o).
§ 2o A individuação a que se refere o § Io compreende, como elemento
integrante, a consignação expressa, no lançamento, das características
principais dos documentos ou dos papéis que derem origem à escrituração
(Decreto-Lei n° 486, de 1969, art. 2o; e Decreto n° 64.567, de 1969, art. 2o).
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
9
§ 3o A escrituração resumida do livro diário é admitida, com totais que não
excedam o período de trinta dias, relativamente a contas cujas operações
sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que
utilizados livros auxiliares, regularmente autenticados, para registro
individualizado, e conservados os documentos que permitam a sua perfeita
verificação (Lei n° 10.406, de 2002 - Código Civil, art. 1.184, § Io).
§ 4o O livro diário e os livros auxiliares referidos no § 3o deverão conter
termos de abertura e de encerramento e ser autenticados nos termos
estabelecidos nos art. 78 e art. 78-A do Decreto n° 1.800, de 30 de janeiro
de 1996 (Decreto-Lei n° 486, de 1969, art. 5o, § 2o; e Lei n° 10.406, de 2002 -
Código Civil, art. 1.181).
§ 5o Os livros auxiliares, tais como livro-caixa e livro contas-correntes,
ficarão dispensados de autenticação quando as operações a que se
reportarem tiverem sido lançadas, pormenorizadamente, em livros
devidamente registrados e autenticados.
(...)Art. 274. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá
manter, em boa ordem e de acordo com as normas contábeis
recomendadas, livro-razão para resumir e totalizar, por conta ou subconta,
os lançamentos efetuados no livro diário, mantidas as demais exigências e
condições previstas na legislação (Lei n° 8.218, de 1991, art. 14, caput).
§ Io A escrituração deverá ser individualizada e obedecer à ordem
cronológica das operações.
§ 2o A não manutenção do livro-razão, nas condições determinadas,
implicará o arbitramento do lucro da pessoa jurídica (Lei n° 8.218, de 1991,
art. 14, parágrafo único).
§ 3o O livro-razão deverá ser entregue em meio digital ao SPED ( Decreto-Lei
n° 1.598, de 1977, art. 7o, § 6o).
TÍTULO IX
DO LUCRO PRESUMIDO
Art. 600. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação
com base no lucro presumido deverá manter (Lei n° 8.981, de 1995, art. 45,
caput):
I- escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II- Livro Registro de Inventário, do qual deverão constar registrados os
estoques existentes no término do ano-calendário; e
III- em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadência e
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica e os documentos e
os demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
10
Parágrafo único. O disposto no inciso I do caput não se aplica à pessoa
jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver livro-caixa, no qual
deverá estar escriturada toda a movimentação financeira, inclusive
bancária (Lei n°8.981, de 1995, art. 45, parágrafo único).

27.Assim, tendo em vista que a empresa deixou de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos de sua escrituração comercial e fiscal, o que
não permite a apuração do montante tributável no regime do Lucro Real ou
Presumido, agiu corretamente a autoridade autuante ao aplicar ao caso o art.
603, do Decreto n° 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda):
Art. 603. O imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do
ano-calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando (Lei n° 8.981, de 1995, art. 47; e Lei n° 9.430, de 1996, art. Io):
(...)
IV - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e os
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro-caixa, na hipótese
prevista no parágrafo único do art. 600;
(...)
28.Cabe esclarecer que a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de
acordo com o Lucro Arbitrado não é penalidade, sanção ou regime de exceção,
mas simplesmente método de apuração. Isto é tão verdadeiro que o próprio
contribuinte pode optar por esta forma de tributação se conhecida a receita
bruta, conforme dispõe o artigo 604, do Decreto n° 9.580/2018 (Regulamento do
Imposto de Renda):
Art. 604. Quando conhecida a receita bruta, de que trata o art. 208 , e
desde que ocorridas as hipóteses previstas no art. 603 , o contribuinte
poderá efetuar o pagamento do imposto sobre a renda
correspondente com base no lucro arbitrado, observadas as seguintes
regras (Lei n° 8.981, de 1995, art. 47, §l°e§2o; e Lei n°9.430, de 1996,
art. Io):
I- a apuração com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano-
calendário, assegurada, ainda, a tributação com base no lucro real
relativa aos trimestres não submetidos ao arbitramento, se a pessoa
jurídica dispuser de escrituração exigida pela legislação comercial e
fiscal que demonstre o lucro real dos períodos não abrangidos por
aquela modalidade de tributação; e
II-
- o imposto sobre a renda apurado na forma prevista no
inciso I terá por vencimento o último dia útil do mês subsequente ao
do encerramento de cada período de apuração.
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
11
29.O arbitramento, quer seja realizado pelo contribuinte, quer pela fiscalização,
quando conhecida a receita bruta, deve obedecer ao disposto no artigo 605, do
Decreto n° 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda):
Art. 605. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a
receita bruta, será determinado por meio da aplicação dos percentuais
estabelecidos nos art. 591 e art. 592 , acrescidos de vinte por cento,
observado o disposto no § 7o do art. 238 (Lei n° 9.249, de 1995, art. 16; e Lei
n°9.430, de 1996, art. 27, caput, inciso I).
§ 1° A receita bruta de que trata o caput é aquela definida pelo art. 208 ,
auferida no período de apuração, deduzida das devoluções, das vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos (Lei n° 9.430, de
1996, art. 27, caput, inciso I).
§ 2o O valor do vale-pedágio não integra o valor do frete e não será
considerado receita operacional (Lei n° 10.209, de 2001, art. 2°).
§3° Não constituem receita das microempresas e das empresas de pequeno
porte não optantes pelo Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar
n° 123, de 2006, as importâncias recebidas e destinadas à execução de
pesquisa tecnológica e de desenvolvimento de inovação tecnológica de
interesse e por conta e ordem da pessoa jurídica que promoveu a
transferência, ainda que a pessoa jurídica recebedora dessas importâncias
venha a ter participação no resultado econômico do produto resultante,
desde que utilizadas integralmente na realização da pesquisa ou no
desenvolvimento de inovação tecnológica (Lei n° 11.196, de 2005, art. 18,
§2°).
§ 4oNão deverão ser computadas na apuração da base de cálculo:
I- as receitas próprias da incorporação imobiliária sujeita ao pagamento do
imposto sobre a renda pelo regime especial de tributação de que trata o art.
486 (Lei n° 10.931, de 2004, art. Ioe art. 4o, § Ioe § 3o) ;
II- as receitas próprias da incorporação de unidades habitacionais de valor
de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) contratadas no âmbito do PMCMV, de
que trata a Lei n° 11.977, de 2009 , com opção pelo pagamento do imposto
sobre a renda pelo regime especial de tributação de que tratam o § 6oe o §
7odo art. 489 (Lei n° 10.931, de 2004, art. Ioe art.4°,§l0,§30,§60e§7°);
III- as receitas financeiras e as variações monetárias decorrentes das
operações de que tratam os incisos Ie II (Lei n° 10.931, de 2004, art. 4o, §
Io);
IV- as receitas próprias da construção de unidades habitacionais de valor de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais) contratadas no âmbito do PMCMV, de
que trata a Lei n° 11.977, de 2009 , com opção pelo pagamento do imposto
sobre a renda pelo regime especial de tributação de que trata o art. 495 (Lei
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
12
n° 12.024, de 2009, art. 2o, caput e § 3o); e V- as receitas próprias de
construção ou reforma de estabelecimentos de educação infantil com opção
pelo pagamento do imposto sobre a renda pelo regime especial de
tributação de que trata o art. 491 (Lei n° 12.715, de 2012, art. 24 e art. 25,
§3°).
§ 5 o Na hipótese de contratos de concessão de serviços públicos, a receita
reconhecida pela construção, pela recuperação, pela reforma, pela
ampliação ou pelo melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja
ativo intangível representativo de direito de exploração, não integrará a
base de cálculo do imposto sobre a renda (Lei n° 12.973, de 2014, art. 44).
§ 6o A pessoa jurídica arrendadora que realize operações em que haja
transferência substancial dos riscos e dos benefícios inerentes à propriedade
do ativo e que não esteja sujeita ao tratamento tributário de que trata a Lei
n° 6.099, de 1974, deverá computar o valor da contraprestação na
determinação da base de cálculo de que trata este Título (Lei n° 12.973, de
2014, art. 46, caput e § 2oe § 4o).
§ 7o O disposto no § 6o também se aplica aos contratos não tipificados
como arrendamento mercantil que contenham elementos contabilizados
como arrendamento mercantil por força de normas contábeis e da
legislação comercial (Lei n° 12.973, de 2014, art. 49, caput, inciso III).
30.No presente caso, o arbitramento, realizado pela fiscalização, foi feito com
base na receita bruta constatada por meio da presunção legal de omissão de
receita, existente na legislação do imposto de renda, apurável com base em
depósito bancário de origem não comprovada, de acordo com o artigo 42, da Lei
n° 9.430/1996, com a alteração feita pela Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, in
verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 12 o valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 20- Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 30- Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
13
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
(...) (grifos acrescidos)
31.De acordo com o dispositivo acima transcrito, basta ao fisco demonstrar a
existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a ocorrência de
omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção legal do tipo júris tantum
(relativa), e, portanto, cabe ao fisco comprovar apenas o fato definido na lei como
necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção, para que fique
evidenciada a omissão de rendimentos. Os créditos bancários que amparam a
base de cálculo dos AI encontram-se relacionados em planilha anexada Relatório
Fiscal às fls. 1528 a 1539, e foram consolidados em planilha constante à fl. 1540:
...
32.Neste ponto, deve-se esclarecer que não se está tributando o depósito
bancário ou que este seja o fato gerador do imposto de renda. O que se está
tributando é uma importância financeira de propriedade da fiscalizada que, pelo
fato de não ter sua origem esclarecida e comprovada, deve ser considerada
receita omitida, segundo a legislação acima reproduzida, que presume que este
montante na verdade se origina de receita tributável auferida e não declarada.
Diante desta presunção legal, o ônus da prova se inverte e passa à autuada, que
tem a obrigação legal de comprovar a origem dos recursos.
33.Outro ponto que importa distinguir é a diferença entre os métodos de
apuração de omissão de receitas com as formas de tributação do lucro.
34.Em relação ao método de apuração, esclarece-se que a caracterização de uma
omissão de receitas pode dar-se por uma de duas vias: por uma presunção
legalmente estabelecida ou, então, pela comprovação material, inequívoca,
concludente da infração.
35.No primeiro caso, a lei estabelece, com base naquilo que se observa na maior
parte dos casos - baseando-se, portanto, na aplicação de um critério de
razoabilidade -, que ocorrida determinada situação fática, pode-se presumir, até
prova em contrário - esta a cargo do contribuinte -, a ocorrência da omissão de
receitas. Foi este o método de apuração de omissão de receitas utilizado no
lançamento ora discutido, relacionada a depósitos bancários de origem não
comprovada.
36.A inversão legal do ônus da prova é perfeitamente aceita por nosso
ordenamento jurídico, estando regulada também no artigo 334, inciso IV, da Lei n°
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
14
5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil - CPC), aplicado
subsidiariamente ao Decreto n° 70.235/1972 no Processo Administrativo Fiscal:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)IV- em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
37.No mesmo sentido, veja-se o que traz a Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015
(Novo Código de Processo Civil):
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
(...)IV- em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
38.Já no segundo caso, a inexistência da presunção legal obriga a comprovação
material do fato diretamente vinculado à subtração irregular das receitas, e não
de outro que apenas indiretamente se relacione com o ilícito e que demande, por
tal, cognição complementar para a caracterização da infração.
39.Em qualquer dos casos, no entanto, não se desobriga a autoridade de
comprovar o(s) fato(s) que dá(ão) origem à omissão de receitas: ou aquele
definido na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção
júris tantum, ou aqueles outros concretamente evidenciadores da materialidade
da infração.
40.Desta forma, observando-se os critérios estabelecidos na legislação de
regência, e intimado o contribuinte a se manifestar sobre os valores que restaram
incomprovados, compete ao contribuinte e não ao fisco, provar a origem de
cada um dos depósitos questionados se quiser eximir-se da exação ou, caso fique
constatada sua origem tributável, que os respectivos valores foram oferecidos à
tributação.
41.Assim, caracterizada a receita omitida, os lançamentos foram corretamente e
motivadamente realizados e os respectivos créditos tributários devem ser
mantidos.
42.Diante da falta de comprovação da origem dos mesmos depósitos bancários, o
auditor fiscal não teve outra escolha senão formalizar o lançamento de omissão
de receitas com base no artigo 42, da Lei n° 9.430/1996.
43.Não tendo a interessada qualquer cautela em documentar adequadamente os
fatos, ficam por sua conta e risco as consequências de tal negligência. A
responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente,
conforme disposto no artigo 136, do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
44.No lançamento ora impugnado, como já dito acima, a contribuinte está sujeita
ao Lucro Arbitrado. Portanto, a omissão de receita, decorrente de depósitos
bancários não escriturados, corresponde à receita bruta para fins de aplicação dos
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
15
percentuais de arbitramento para definição das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, e é o faturamento sujeito à incidência do PIS e da COFINS, de acordo com o
disposto no caput do artigo 24 da Lei n° 9.249/1995, in verbis:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária
determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo
com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período-base a que corresponder a omissão.
§ Io No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a
que corresponder o percentual mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base
de cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP. (redação deste parágrafo vigente à época dos fatos
geradores neste processo discutidos)
IMPUGNAÇÃO
45.Pugna a Recorrente que os valores creditados em contas de depósitos foram
recebidos em razão da intermediação de negócios, que não correspondem a algo
que terá de ser executado ou entregue por um determinado indivíduo, mas por
um terceiro, não se podendo cogitar seu enquadramento como receita, na
medida que não aumentam o valor do patrimônio líquido do agente enquanto
intermediador.
46.Neste tópico, cabe enfatizar que restou comprovado o exercício de atividade
comercial pela Requerente, não tendo a contribuinte, mesmo intimada, logrado
comprovar, de acordo com as normas atinentes às pessoas jurídicas, a segregação
de suas receitas na forma como ela as considera.
47.Assevera a Defendente que no Relatório do fiscal o autuante relata, no item
2.2.29, que "Foram também intimados os contribuintes abaixo relacionados a
esclarecerem as transações financeiras realizadas com o Sr. Hermison/Sra.
Ethiene e relacionadas nos respectivos Termos de Solicitação de Esclarecimentos.
Porém os ARs foram devolvidos pelos Correios sem a entrega aos destinatários ou
não responderam às intimações" (grifos acrescidos). Acrescenta que ocorreu
cerceamento do direito de defesa, por não terem sido aproveitadas as demais
operações, em razão da falta de resposta aos TSE, e que ela poderia ter sido
intimada a tentar contribuir em fornecer os novos endereços e requerer a nova
intimação dos mesmos, para maiores esclarecimentos. Complementa que a
ausência das confirmações de terceiros, no contexto do que ocorreu nos autos,
em que todos os encontrados confirmaram que as operações indicadas não se
constituíam em renda do Impugnante, só poderia gerar a presunção de que as
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
16
operações não esclarecidas também não seriam renda e não o contrário, como
ocorreu na interpretação do autuante nos autos.
48.Nestes quesitos, esclareça-se que não há conexão entre o conceito de renda
proposto pela Litigante e as respostas obtidas dos contribuinte circularizados.
CONCLUSÃO
49.Em face do exposto, voto para que se julgue improcedente a impugnação
apresentada contra os lançamentos discutidos neste processo.

Diante desta conclusão foi emitido o acórdão abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador:
31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014,
31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014, 30/11/2014, 31/12/2014,
31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015, 31/05/2015, 30/06/2015,
31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015, 30/11/2015, 31/12/2015
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.IMPUGNAÇÃO.
Os documentos que fundamentam contestação a lançamento tributário devem ser
apresentados juntamente com a impugnação administrativa.
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O argumento da Litigante para amparar o alegado cerceamento de defesa está
alicerçado em interpretação errônea do conceito de renda, não encontrando
conexão com a matéria tratada na infração constatada.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o ônus
de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso particular.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador:
31/03/2014, 30/06/2014, 30/09/2014, 31/12/2014, 31/03/2015, 30/06/2015,
30/09/2015, 31/12/2015
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte não comprova,
caracterizam receitas omitidas.
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
17
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. NÃO APRESENTAÇÃO. LUCRO ARBITRADO.
O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado quando a
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, por
unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação da contribuinte, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. O Sujeito
Passivo Solidário, Sr. Hermison da Silva não apresentou contraditório (fl. 1582)

Irresignado, o contribuinte, ora recorrente, apresentou Recurso Voluntário a este
Conselho, com a seguinte argumentação:

a) NULIDADE, por cerceamento de defesa, pela não apreciação de provas de que
seria intermediário, logo, sua receita própria seria apenas um percentual dos
ingressos em sua conta;
b) NULIDADE, por cerceamento de defesa, por não aprofundar as investigações e
obter um maior número de respostas dos terceiros circularizados;
c) Que, dos valores movimentados, somente 10% seria receita própria, a título de
comissão;
d) Quanto à qualificação da multa, considera que a autoridade fiscal não
comprovou o intuito de fraude nem quais seriam suas ações ou omissões
passíveis de acarretar a qualificação da multa. Neste tocante, citou
jurisprudência administrativa e judicial;
e) Considera que a multa de 150% tem caráter confiscatório;
f) Requer a conversão do julgamento em diligência, nos seguintes termos: “para
determinar que a autoridade diligenciadora: - Que Compulse novamente os
extratos bancários para analisar se os valores creditados nas contas da
Contribuinte, e considerados na base de cálculo da infração são provenientes de
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
18
intermediações conforme notas fiscais demonstradas às fls. dos autos, o
Recorrente justifica que a diferença era advinda de 10% recebida, pelas referidas
intermediações.”;
g) Por fim, requereu, diante do exposto no recurso, “a reforma, total ou parcial, da
decisão recorrida e o desfazimento da exigência contida no Auto de Infração
indicado,...”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, Relator.
1
CONHECIMENTO
O acórdão de impugnação foi recebido pelo contribuinte, pela via postal, em
23/12/2019, vide fls. 1631.
Foi, posteriormente, lavrado “Termo de Perempção” a fls. 1632.
Entretanto, a fls. 1634, em 17/02/2020, foi juntado ao processo, solicitado pela
equipe GAVIN-ARF- IRN – RJ., o Recurso Voluntário de fls. 1636, assinado pelo contribuinte em
27/12/2019.
Consta no referido Recurso Voluntário carimbo da ARF/ITAPERUNA/RS com data de
27/12/2019.
Por fim, a fls. 1648, DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO, lavrado na 6a RF, afirmando
que o Recurso Voluntário era tempestivo e foi apresentado em 27/12/2019,
O recurso foi apresentado pelo devedor principal, pessoa jurídica, não foi
apresentada impugnação (nem recurso consequentemente) pelo devedor solidário.
Levando em conta a data de recepção na ARF de Itaperuna, o recurso é tempestivo
e deve ser admitido.
Entretanto, o recurso voluntário inovou, em relação à impugnação, ao questionar a
multa de 150%, eis que esta matéria não foi impugnada junto à instância inicial. Portanto, neste
tópico, o recurso não deve ser conhecido. Esclareço.
Na fase recursal, a matéria em exame está restrita àquela levantada pelo recorrente
em sua impugnação. O órgão recursal somente pode manifestar-se sobre as questões
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
19
originalmente impugnadas, a impugnação delimita os tópicos sob exame, salvo matérias de ordem
pública.
Ademais, o recurso deve contestar a decisão recorrida e não o auto de infração ou
despacho decisório, estes já foram objeto da impugnação julgada. Tal é decorrência do princípio
da dialeticidade, ou seja, o recurso necessariamente deve dialogar com a decisão recorrida,
expondo os motivos de fato e de direito pelos quais discorda da decisão.
Além disso, também não se pode analisar matéria não impugnada eis que
significaria suprimir instância, violando o duplo grau de jurisdição. Caso a instância recursal
analisasse matéria não analisada na instância de origem, haveria ainda o cerceamento de defesa
em prejuízo da parte contrária, eis que seria surpreendida com matéria não impugnada e não
julgada anteriormente e, por conseguinte, sobre a qual não havia como ter se manifestado
oportunamente.
Trata-se de preclusão temporal, não aplicando-se o princípio da verdade material,
de natureza probatória, para superá-la. A preclusão, no caso, decorre da previsão legal dos artigos
16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
...
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Sendo assim, nesse tocante, o recurso não deve ser conhecido.

2
PRELIMINARES
O recurso apresentado, no tocante às preliminares, trouxe novamente as mesmas
razões da impugnação.
2.1 NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Em seu recurso, o recorrente pleiteia a nulidade do auto de infração pois teria sua
defesa sido cerceada por não terem sido apreciadas provas de que seria intermediário das
transações e por não ter havido aprofundamento da coleta de dados junto a terceiros, por meio
da circularização empreendida pela Fiscalização.
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
20
Quanto à produção e apreciação de provas, verificou-se o empenho da autoridade
fiscalizadora em apurar os fatos, pois coletou provas junto ao fiscalizado e a terceiros. As
informações prestadas pelo fiscalizado (pessoa jurídica) e pelo responsável (pessoa física) foram
analisadas e consideradas nas conclusões da Fiscalização.
Quanto ao aprofundamento da circularização, ao contrário de cercear a defesa, foi
meio pelo qual a Fiscalização buscou esclarecer os fatos dada a carência de informações
disponíveis junto ao fiscalizado. Trata-se de procedimento realizado por opção da Fiscalização
(não obrigatório) e realizado por amostragem.
Ademais, na fase inquisitória, prévia ao lançamento, não é necessária a exposição e
submissão ao sujeito passivo de todos os argumentos, provas e fundamentos legais relativos ao
lançamento. Neste sentido, a Súmula CARF no 46 abaixo:

Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição
do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

O auto de infração foi lavrado por Auditor-Fiscal no exercício de sua competência e
seguiu o rito legal, especialmente quanto à ciência do(s) sujeito(s) passivos e abertura de prazo
para impugnação. Cientificado do auto de infração, o contribuinte teve acesso a todos os
documentos do processo e foi aberto o prazo legal para manifestação. Neste momento, havendo
impugnação, inaugura-se a fase litigiosa do processo, Súmula no 162 do CARF.
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

A decisão de primeira instância foi clara e fundamentada quanto às razões de fato e
de direito que a motivaram, o que permitiu ao contribuinte a apresentação do Recurso Voluntário
ora em exame. Saliente-se que a decisão não necessita abordar em detalhes todas as alegações
das partes, mas sim aquelas fundamentais e que possam afetar/alterar a decisão.
Ademais, de acordo com o artigo 489 da lei no 13.105/2015 (CPC), o julgador não
precisa pronunciar-se de forma exauriente sobre todos os pontos elencados na peça de defesa,
bastando enfrentar apenas os fundamentos de fato e de direito que, no seu entendimento, sejam
necessários e influentes à solução da lide:
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
21
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
...
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
...
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Verifica-se que, desde que o julgador enfrente as questões fundamentais e que
estas sejam suficientes para fundamentar e proferir sua decisão, ele não é obrigado a pontuar
todas as questões suscitadas pelas partes, desde que estas questões secundárias não tenham o
condão de alterar seu voto. (ver acórdãos CARF. 1201-003.996, de 15/09/2020 e 9101-004.250, de
09/07/2019
Também neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão.

Sendo assim, neste tópico, afasto a preliminar suscitada.

2.2 PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Sobre a diligência, vale esclarecer que, no presente caso, se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar.
Opera-se a preclusão do direito caso a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas. Incluem entre as exceções a demonstração da impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
22
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do
princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a impugnação deve
conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova em que se justificar, sob
pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que
o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto probatório
mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a finalidade de corrigir
erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Além disso, no caso concreto, descabido também o pedido de conversão em
diligência solicitando que a autoridade tributária efetue a apuração que deveria ter sido realizada
pelo próprio contribuinte. As presunções legais, como a de omissão de receita aplicada ao caso,
vem justamente para permitir o levantamento de tributos devidos na ausência das informações
que permitissem a apuração efetiva, a qual cabe ao contribuinte.
Aplicação da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desnecessária a diligência requerida, uma vez que os elementos constantes nos
autos são suficientes para a solução do litígio e formação do livre convencimento motivado do
julgador. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.

Diante do exposto, afasto as preliminares levantadas.

3
MÉRITO
No mérito, houve dois questionamentos:
- Aplicação da multa qualificada de 150%, e;
- Alegação de que era intermediário percebendo remuneração de 10% sobre os
valores movimentados, logo a base de cálculo do lançamento estaria superavaliada.

Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
23
3.1 MULTA QUALIFICADA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
Quanto à multa qualificada, não cabe análise do mérito, pois não conhecemos do
recurso neste tocante, conforme já justificamos acima.
Entretanto, cabe, de ofício, conceder a retroatividade benigna com a redução da
multa para 100%, por tratar-se de matéria de ordem pública, conforme abaixo justifico.
Em questão de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional). Trata-se de matéria de ordem
pública que deve ser que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer instância de julgamento.
Sobre a multa de ofício proporcional qualificada, o Código Tributário Nacional
prescreve:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício;
A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, determina:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária:
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
24
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais
ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da
multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na
alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a
ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Por conseguinte, cabe reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada
de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.

3.2 APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – OMISSÃO DE RECEITA
Passo então a analisar o questionamento a respeito da apuração da base de cálculo.
Por toda a documentação existente no processo, desde a fase inquisitória até a
apresentação do recurso voluntário ora analisado, constatou-se que o contribuinte;
- Realizou operações comerciais;
- Utilizou as contas bancárias pessoais (pessoa física) para movimentar os recursos
envolvidos;
- Omitiu as operações comerciais e a receita decorrente, eis que não apresentou
declarações de rendimento para o período;
- Intimado, não logrou comprovar documentalmente o vínculo de cada um dos
ingressos bancários com a atividade que informou desempenhar;
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
25
- Exerceu atividade empresarial, porém foi negligente quanto aos devidos controles
e registros sobre as operações realizadas, em especial, deixando de apresentar
escrituração contábil.

O recorrente afirma que sua atividade era a intermediação de venda de couro, pela
qual teria recebido comissão de 10% sobre as vendas. Não se insurge contra o arbitramento do
lucro, mas sim, quanto à base de cálculo.
O desempenho de atividade empresarial traz consigo um conjunto de regras e
obrigações inerentes a esta atividade. Aquele que empreende com o intuito de lucro, deve estar
ciente do conjunto de obrigações acessórias envolvidas, entre elas, as previstas na legislação
comercial e fiscal.
De fato, os dados coletados pela Fiscalização no procedimento de circularização
demonstram que este transacionava no mercado de couro bovino. Tal foi informado pelo próprio
recorrente e confirmado por algumas respostas de terceiros.
Nesta linha, o recorrente pleiteia que cabia à Fiscalização apurar qual a sua
atividade e sua remuneração efetivas, inclusive solicitando conversão do julgamento em diligência
para que a Fiscalização, e não ele mesmo, apure a receita efetiva, conforme excerto que já
transcrevemos acima no Relatório.
Contudo, em verdade, caberia ao próprio recorrente demonstrar e comprovar, se
possível, qual sua receita efetiva.
Não basta alegar que era intermediário, cabia ao recorrente trazer ao processo as
provas pertinentes e demonstrar os cálculos vinculando cada valor movimentado em suas contas
bancárias às suas alegações.
Não foram apresentados, por exemplo:
- Escrituração contábil demonstrando os ingressos e saídas e apurando a receita
efetiva;
- Contratos junto aos clientes a fim de comprovar a remuneração acertada entre as
partes;
- Demonstração e apuração de qual seria então a receita efetiva, sobretudo,
vinculando os ingressos e saídas à atividade alegada;

Nem mesmo é possível comprovar se a atividade era de compra e venda ou de
intermediação de couros, com base nas informações disponíveis.
De todo o exposto, dada a carência de documentação hábil e idônea, de
demonstração qual seria a receita efetiva e, sobretudo, de vincular os valores movimentados à
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
26
atividade de intermediação, foi corretamente aplicada a presunção legal de omissão de receitas
nos termos do artigo 42, da Lei n° 9.430/1996.
Neste ponto, foi bem a decisão contestada, nos parágrafos 31 a 44, já copiados
acima ao relatarmos o andamento do processo. Tal excerto também adoto como razão de decidir
para o presente voto, conforme autorizado pelo artigo 114 do RICARF.

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
...
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II – referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

De todo o exposto, não assiste razão ao recorrente;

4
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo no tocante à contestação da multa qualificada, por não ter sido impugnada na
instância inicial, em rejeitar as preliminares suscitadas para, no mérito, negar-lhe provimento e, de
ofício, aplicar a retroatividade benigna para reduzir o percentual da multa aplicada de 150% para
100%.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.088 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720906/2019-81
27

Fl. 1676
DF CARF MF
Original